Tribunal: TJMT
Processo: 1004458-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004458-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO
PACIENTE: JOSIMAR GOMES AMADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO ACERCA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

“
A intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, ao passo em que, nas decisões proferidas pelos Tribunais, a intimação do acusado deve ser feita através da publicação em órgão oficial de imprensa
” (STJ,
AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020
).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004458-31.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO
PACIENTE: JOSIMAR GOMES AMADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Lúcia Dias do Nascimento, em favor de
Benedito Domingos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Narra o seguinte:

“O paciente BENEDITO foi preso no dia 05/12/2020 por força de um mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT. O fundamento da prisão é que o paciente BENEDITO foi processado pelo crime de tráfico de drogas, sendo condenado a pena privativa de liberdade de 08 anos e 10 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado. Assim, como transcorreu o prazo para recurso e o feito transitou em julgado, o Juízo determinou a prisão do paciente BENEDITO, a fim de dar início ao cumprimento de sua pena. Ocorre, Excelências, que o processo é NULO, tendo em vista que o paciente BENEDITO não foi intimado pessoalmente do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu sua apelação, ficando, portanto, impossibilitado de recorrer do referido acórdão, violando o devido processo legal e principalmente o princípio da ampla defesa. Diante disso, a defesa do paciente BENEDITO pretende através desse remédio constitucional obter a sua liberdade IMEDIATAMENTE e suspender a execução da sua pena, vez que a sua prisão é totalmente ilegal ante a ausência de sua intimação pessoal para continuar recorrendo da decisão condenatória, ferindo de morte os princípios constitucionais do devido processo legal e o da ampla defesa.”

Assim, sustentando a nulidade do trânsito em julgado, ante a falta de intimação do paciente acerca do acórdão confirmatório da condenação, postula a imediata expedição de alvará de soltura, com a suspensão do executivo de pena.

Indeferi o pedido de liminar (ID 80286455).

As informações de praxe vieram aos autos (ID 80713463)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 81115459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO
PACIENTE: JOSIMAR GOMES AMADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Benedito Domingos da Silva
,
ante a falta de intimação do paciente acerca do acórdão confirmatório da condenação
.

Contudo, não visualizo qualquer ilegalidade, porquanto o paciente possuía advogado constituído e respondia em liberdade à ação penal. Neste contexto, o Código de Processo Penal impõe apenas,
em relação à sentença condenatória
, a intimação do causídico, dispensando-a quanto ao acusado (art. 392, II).

Neste sentido, há pacífica jurisprudência a afirmar que “
nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito
” (HC n. 417.633/ES, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 8/2/2018).

Ademais, ainda que o vício se referisse à falta de intimação da sentença condenatória de primeiro grau, não haveria qualquer prejuízo ao acusado, na medida em que sua defesa interpôs o competente recurso de apelação criminal.

Por outro lado, no que se refere ao acórdão confirmatório da condenação, não há cogitar a aplicabilidade das regras do artigo 392 do Código de Processo Penal, bastando a intimação do advogado constituído, via intimação eletrônica/diário.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DEFENSOR INTIMADO. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL.
ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

III - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, ao passo em que, nas decisões proferidas pelos Tribunais, a intimação do acusado deve ser feita através da publicação em órgão oficial de imprensa
.

IV - No caso dos autos, a Defensoria Pública foi devidamente intimada do acórdão proferido no julgamento da apelação, não havendo que se falar em obrigatoriedade da notificação pessoal do réu, ou violação aos princípios do devido processo legal e da paridade de armas. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020)

Portanto, inexiste o vício de intimação alegado, estando ausente a suposta coação ilegal.

Ante o exposto,
denego

a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021